Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700777-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO SCHNEIDER IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO SCHNEIDER, em face de ato coator atribuído ao DESEMBARGADOR RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, que, nos autos do agravo de instrumento no 0753211-98.2024.8.07.0000, proferiu decisão suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, pela qual havia sido parcialmente concedida a tutela pretendida pela autora/impetrante, para obrigar a companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S.A. a garantir o embarque do animal de suporte emocional da impetrante. Na inicial (ID 67811835), a impetrante alega que a decisão atacada viola direito líquido, por impedir a sua viagem de mudança acompanhada de seu cão de apoio emocional. Afirma que a decisão atacada viola os artigos 5o, incisos XXXII e XXXV, 6o e 196, da Constituição Federal, bem como o artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Narra que ajuizou ação declaratória, com pedido de tutela antecipada, em face da empresa TAM LINHAS AÉREAS S.A., pleiteando o embarque do seu cachorro de apoio emocional na cabine do avião, para que pudesse acompanhá-la durante a viagem que fará no dia 16/1/2025, às 21h50, para a cidade de Manaus. Anota que o pedido foi parcialmente deferido, tendo sido determinado que a ré garantisse o embarque do cão e assegurasse o seu assento para o voo LA – 3748, com destino a Manaus, em razão de mudança de cidade, uma vez que o marido da autora, por ser oficial da Aeronáutica, foi para lá transferido. Diz que, ultrapassado o prazo concedido na decisão, a empresa ré interpôs agravo de instrumento, no bojo do qual o Desembargador Relator, Rômulo de Araújo Mendes, atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Acrescenta que, interposto agravo interno contra a decisão monocrática, a concessão de efeito suspensivo ao recurso foi mantida. Ressalta que seu quadro clínico é complicado, pois, além das doenças psíquicas, encontra-se gestante, com risco, em razão de sua idade e condições de saúde. Discorre que, apesar da ausência de legislação específica, os animais, especificamente os cães, são utilizados cada vez mais em tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Afirma ser possível comparar a sua situação com aquela prevista na Lei no 11.126/2005, que trata do portador de deficiência visual e seu direito de ser acompanhado por cão-guia. Menciona as características de seu cão Murph, da raça Border Collie. Anota que ele é treinado, fará uso de focinheira e do cinto de segurança, bem como alega que sua presença não representa importunação aos demais passageiros. Aduz que a negativa da empresa ré representa ato discriminatório, por aceitar cães de semelhante porte em voos internacionais. Requer, liminarmente, que seja retirado o efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto nos autos de no 0746266-92.2024.8.07.0001, determinando-se o cumprimento imediato, pela empresa ré, da decisão que assegurou o embarque do cão de apoio emocional na cabine do avião, no voo LA-3748, ao lado de sua tutora. Ao final, pede a confirmação do pleito liminar, com a consequente concessão da ordem. Preparo regular (ID 67813526). É o relato do necessário. DECIDO. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Ao que se colhe do caderno processual, a tutela pleiteada pela impetrante não tem amparo em norma aplicável à espécie, não sendo hipótese, a princípio, amparada em direito líquido e certo. Tampouco se verifica na decisão combatida o alegado erro manifesto, teratologia ou flagrante ilegalidade. Conforme consta da decisão atacada, ausente previsão legal que dê suporte ao pedido autoral, devem ser observadas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, que, na Portaria no 12.307/2023, admite a possibilidade de transporte do cão de assistência emocional (artigo 3o), mas estabeleceu que Mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional por motivo de capacidade da aeronave, incompatibilidade com o espaço disponível na cabine da aeronave ou capacidade de atendimento da tripulação da cabine nas situações de emergência ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas. (artigo 7o) Logo, em análise sumária da causa, não se verifica o alegado direito líquido e certo, pois a negativa da companhia aérea tem respaldo na normativa aplicável, que, a rigor, tutela os direitos da coletividade, ao assegurar as condições de segurança na prestação de serviço de transporte aéreo. De tal maneira, o pedido deve ser indeferido, com oportuna submissão do mérito ao julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações necessárias, conforme dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Após, à d. Procuradoria-Geral de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator